Tribunal: TJES
Processo: 5003931-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003931-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003931-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA

AGRAVADA: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e danos morais” contra si ajuizada e outros (+2) por
MARIA RIBEIRO DA SILVA,
deferiu parcialmente o pedido de reconsideração apresentado pela autora determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde da parte requerente, condicionado ao pagamento das obrigações dele decorrentes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (evento 1452313), aduz a agravante, em síntese, que (i) somente indivíduos vinculados ao SICOOB preenchem o requisito da elegibilidade para figurar como titular em uma apólice de plano de saúde firmada com a recorrente e a UNIMED NORTE CAPIXABA; (ii) o benefício que a recorrida pretende, qual seja, tornar-se titular do plano de saúde se destina, exclusivamente, aos membros do SICOOB, ou seus dependentes em conjunto com aqueles; (iii) é impossível a manutenção do plano, seja pela ausência de vinculação da dependente com a SICOOB, ou pelo necessário encerramento do contrato após o falecimento do titular; e (iv) não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Assim, diante de tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1490735 a liminar recursal fora indeferida.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme informado pelo sistema do PJE.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1722043, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003931-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA

AGRAVADA: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e danos morais” contra si ajuizada e outros (+2) por
MARIA RIBEIRO DA SILVA,
deferiu parcialmente o pedido de reconsideração apresentado pela autora determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde da parte requerente, condicionado ao pagamento das obrigações dele decorrentes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (evento 1452313), aduz a agravante, em síntese, que (i) somente indivíduos vinculados ao SICOOB preenchem o requisito da elegibilidade para figurar como titular em uma apólice de plano de saúde firmada com a recorrente e a UNIMED NORTE CAPIXABA; (ii) o benefício que a recorrida pretende, qual seja, tornar-se titular do plano de saúde se destina, exclusivamente, aos membros do SICOOB, ou seus dependentes em conjunto com aqueles; (iii) é impossível a manutenção do plano, seja pela ausência de vinculação da dependente com a SICOOB, ou pelo necessário encerramento do contrato após o falecimento do titular; e (iv) não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Assim, diante de tais argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1490735 a liminar recursal fora indeferida.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme informado pelo sistema do PJE.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, oportunidade em que utilizo-me, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Cuida-se, em primeiro grau, de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora MARIA RIBEIRO DA SILVA, tendente a compelir às rés,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA,
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES,
a restabelecerem o seu plano de saúde, sem a cobrança das faturas, sob a alegação de que consta do seu benefício, a previsão do PEA (Plano de Extensão Assistencial), que garante que, em caso de falecimento do titular do plano, os usuários dependentes terão direito aos serviços contratados pelo prazo de cinco anos, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades.

A autora alega que a relação tida entre o seu falecido marido e as rés perdura há mais de 20 (vinte) anos, sendo que, no ano de 2019, a ré Benevix, lhe apresentou uma proposta de alteração na condição do plano, na qual o contratante pagaria um menor preço, mediante a simples e única mudança de acomodação, migrando de apartamento para enfermaria, não havendo, segundo relatos da autora, alteração nas demais condições pactuadas.

Ao formular o pedido inicial, a autora afirmou que as rés, de forma unilateral e imotivada, cancelaram o seu plano de saúde após o óbito de seu marido.

Para comprovar as suas alegações, trouxe aos autos a declaração de prazo de permanência (ID 7046726), insuficiente para embasar a concessão da tutela de urgência pretendida, consoante decisão de ID 7159653 (autos de origem).

Ocorre que, após proferida a decisão, a autora pugnou pela reconsideração do pedido, juntando aos autos o contrato celebrado entre as partes, ao qual teve acesso após a manifestação da UNIMED junto ao PROCON, oportunidade em que o Magistrado
a quo,
proferiu a decisão ora objurgada, para determinar que as requeridas restabeleçam o plano de saúde da parte requerente, condicionado ao pagamento das obrigações dele decorrentes, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustentou o juízo primevo que
“
apesar da ausência de disposição contratual para a permanência da autora no plano fornecido pelas rés, é entendimento do Colendo STJ que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, desde que assumidas as obrigações dele decorrentes, sendo preservadas as condições anteriormente contratadas”
.

Pontuou, ademais, que “
[...]

sendo a autora pessoa de idade avançada, a interpretação das normas da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os plano de seguros privados de assistência à saúde, há de ser feita sob a luz do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável”
.

Consignou o MM. Juiz singular, entretanto, que a autora deverá arcar com os valores pagos mensalmente até então arcados por seu cônjuge, de forma que a referida decisão não desobriga a demandante em arcar com a sua contraprestação perante o plano demandado.

Após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados no presente recurso, entendo que o mesmo não merece prosperar.

De início, sabe-se que, tratando de recurso interposto em face de decisão que apreciou a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, verifico que a autora, beneficiária do plano ofertado pela agravante, com o falecimento de seu marido, foi surpresada com o cancelamento unilateral do plano de saúde.

Assim, verifica-se que a perda do vínculo do beneficiário titular – no caso, o cônjuge falecido – com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo por adesão acabou por comprometer a continuidade da cobertura contratada, inclusive e notadamente em relação à sua dependente, ora agravada.

Todavia, o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será irremediavelmente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência.

Transcrevo o citado dispositivo:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Verifica-se, nessa toada, que o referido dispositivo assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições estabelecidas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

Senão vejamos entendimento desta Eg. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO PELO TITULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. -
Conforme disposto no artigo 30, §3º, da Lei n. 9.656⁄1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida.
2. - A Súmula Normativa n. 13, de 03 de novembro de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, face ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078⁄1990. Precedentes do TJES: agravos de instrumento nn. 17.16.900017-5 e 35.15.900393-4; apelação cível n. 24.13.041830-4. 3. - A agravada é a parte hipossuficiente da relação contratual, usuária antiga do plano de saúde coletivo e pela idade avançada não pode se privar de prestação contínua de cuidados à sua saúde, perfazendo-se o perigo de dano a justificar, ao lado da demonstrada probabilidade do direito, a concessão da tutela provisória de urgência em seu favor. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169006869, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Ademais, insta registrar que a súmula normativa nº 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Outrossim,
“
não encontra guarida a alegação recursal de que o enunciado na Súmula Normativa nº 13 da ANS não incide nos contratos de plano de saúde coletivo, posto que de incidência limitada ao contrato de plano familiar, pois não há antagonismo entre o plano de saúde coletivo e o familiar, mas sim entre aquele e o individual”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017585, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

É de se considerar, também, que a agravada é pessoa idosa, possuindo oitenta e seis anos e, nos termos da legislação consumerista, parte hipossuficiente da relação, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da decisão atacada.

Senão vejamos precedente do C. STJ que corrobora tal conclusão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1.
Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.
Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Outrossim, destaco que não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
inverso, porquanto, acaso seja reformada a decisão hostilizada, poderá lhe ser propiciada inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...)
Entendo assim, pelo acima exposto, e pelo fato da saúde e da vida da agravada serem o objeto da demanda
a quo
, que existe
periculum in mora
inverso, sendo o possível dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, e não para o agravante
. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11089000928, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2008, Data da Publicação no Diário: 10/11/2008)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. IMPEDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERICULUM IN MORA REVERSO.

1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se admite medida cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial, salvo a título excepcional, quando se revelar teratológica a decisão recorrida e houver fundado receio de grave lesão a direito.
2. Não procede a medida cautelar quando a tutela visa a impedir ou a interromper tratamento de saúde, pois evidenciado, justamente, o periculum in mora inverso.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na MC 16.021/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009)

Deste modo, no exercício do juízo de ponderação entre os bens jurídicos envolvidos e levando em conta os postulados da boa-fé objetiva e, principalmente, da função social dos contratos, penso que a possibilidade de não realização dos serviços de assistência médica, no momento, representaria indesejável abuso de direito (art. 187, CC) e ainda resultaria dano irreversível a agravada.

Destarte, o magistrado primevo agiu com acerto ao deferir parcialmente a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento parcial da medida liminar pelo juízo primevo.

Por fim, tal como consignado na decisão hostilizada, vale registrar que a agravante não arcará com prejuízo financeiro, porquanto a agravada deverá continuar a pagar o valor referente ao plano, nos termos antes contratados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003931-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA

AGRAVADA: MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO § 3º, DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98 E DA SÚMULA NORMATIVA Nº 13 DA ANS –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a perda do vínculo do beneficiário titular – no caso, o cônjuge falecido – com a pessoa jurídica contratante do plano coletivo por adesão acabou por comprometer a continuidade da cobertura contratada, inclusive e notadamente em relação à sua dependente, ora agravada.

2. Todavia, o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 estabelece que na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será irremediavelmente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência.

3. Verifica-se, nessa toada, que o referido dispositivo assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições estabelecidas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

4. Ademais, insta registrar que a súmula normativa nº 13 da ANS estabelece que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

5. Outrossim, destaco que não se pode ignorar a configuração do
periculum in mora
inverso, porquanto, acaso seja reformada a decisão hostilizada, poderá lhe ser propiciada inegável situação de risco diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

6. Deste modo, no exercício do juízo de ponderação entre os bens jurídicos envolvidos e levando em conta os postulados da boa-fé objetiva e, principalmente, da função social dos contratos, penso que a possibilidade de não realização dos serviços de assistência médica, no momento, representaria indesejável abuso de direito (art. 187, CC) e ainda resultaria dano irreversível a agravada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.